Tribunal: TJMT
Processo: 1022113-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022113-16.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), TIAGO DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 068.172.901-55 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (IMPETRANTE), ANILTON OLIVEIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), ALEX SANTOS DA SILVA - CPF: 043.561.641-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1.
ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
À PROLAÇÃO DA
DECISÃO QUE

DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
E
A
MANT
EVE EM DECISÃO DE PRONÚNCIA

–
INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL
PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, EM RAZÃO DA
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
, EM TESE, IMPUTADA AO PACIENTE
E DA
SUA
RENITÊNCIA CRIMINOSA –

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
-

2
.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA
–
3
. PREDICADOS PESSOAIS D
O
PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGI
MENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O decreto preventivo
do
paciente
e sua manutenção na decisão de pronúncia,
encontra
m
-se suficientemente fundamentado
s

na gravidade concreta da conduta
, em tese, atribuída à sua pessoa e
na renitência criminosa
dele
, c
onstitui
ndo
motivação suficiente a justificar a preservação da
prisão
cautelar para
garantia da ordem pública
.

2
.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias
do caso concreto
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provis
ória não seria capaz de
garantir a ordem pública
.

3
. Os predicados pessoais do
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar:
necessidade de
garantir a ordem pública
.

4.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela advogada Danielly Parma
Timidati
, em favor de
Tiago de Oliveira Rocha
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT.

Colhe-se desta impetração que
a
prisão preventiva do paciente
foi decretada
em 28 de julho de 2020,
na
decisão prolatada nos autos da Medida Cautelar n. 1004333-74.2020.8.11.0004, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado pela motivação fútil e pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima
Anílton
Oliveira Silva, cuja ordem judicial somente foi cumprida no dia 25 de julho de 2021, quando o
favorecido
foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, § 9o, do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

Infere-se
, ainda,
que a autoridade acoimada de coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em 5 de novembro de 2021, no momento em que o pronunciou, nos autos da Ação Penal n. 1002264-35.2021.8.11.0040, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal.

A impetrante s
ustenta que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para manter a prisão preventiva do paciente,
eis que
somente asseve
rou
que
ele
“
teria permanecido preso durante a instrução processual criminal
”, em violação ao disposto no art. 93, X, da Constituição Federal; bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega que a prisão do paciente apenas foi decretada porque “
ao tentar encontra-lo para realizar sua devida citação, não obtiveram êxito
”; destacando, outrossim, que ele ostenta predicados pessoais favoráveis, pois reside no mesmo endereço há mais de três anos e
tem trabalho lícito desde janeiro de 2021, circunstâncias, essas, que se mostram suficientes à revogação da sua prisão ou à aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
112702476
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
113737968
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e reiterou os motivos que levaram à d
ecretação da prisão preventiva
do paciente
e a sua manutenção na sentença de pronúncia
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
que está
no ID
114725986
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo eletrônico em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, é importante registrar que o decreto de prisão preventiva do paciente já foi
desafiado
por meio do
Habeas Corpus
n. 1013777-23.8.11.0000,
que foi
denegado à unanimidade por esta Segunda Câmara Criminal, consoante se infere do
acórdão
abaixo ementado:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUND
-
AMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, PARA ASSEGURAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DECRETO CONSTRITIVO CUMPRIDO SOMENTE QUANDO O PACIENTE FOI FLAGRADO NA PRÁTICA DE OUTROS DELITOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Tem-se por acertada e fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta e para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal. 2.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

Saliente-se, por importante, que
ao decretar a prisão preventiva
do paciente
, a magistrada salientou q
ue há indícios de que ele
e o coacusado Alex Santos da Silva “
seriam faccionados à organização criminosa Comando Vermelho (C.V.), responsável pelo cometimento de diversos crimes graves e hediondos neste município, fato que também estampa a periculosidade dos agentes
”.
(Ação Penal n. 1002264-35.2021.8.11.0040, ID 50752189, p. 25).

Além disso, a prolatora da decisão invectivada
,
afirmou
, que entre os motivos que permeiam a manutenção da prisão preventiva do paciente está o fato
, segundo qual o mandado de prisão preventiva

somente foi cumprido
quando
ele foi autuado
em flagrante “
pela prática dos crimes de lesão corporal, no âmbito de violência doméstica, e porte ilegal de arma de fogo, evidenciando a reiteração delitiva e o risco a ordem pública
”.
(
Ação Penal n. 1002264-35.2021.8.11.0040, ID 61623133).

Aliás, no
que concerne aos motivos que ensejaram a manutenção da custódia cautelar do paciente, por ocasião da sentença de pronúncia,
o juízo de primeiro grau assentou que
:

[...] Não reconheço ao requerido o direito de apelar em liberdade. A uma porque a base empírica sobre a qual se debruçou os fundamentos que deram suporte à manutenção do réu provisoriamente segregado com o propósito de salvaguardar a ordem pública, dado a
gravidade concreta da ação criminosa, até o presente momento, manteve-se íntegra, sem
quê
se operasse qualquer variação ou modificação do contexto fático subsequente. Inexistem, nos autos, quaisquer elementos de convicção que tenham, só por si, a especial virtude de conduzir à ideia de que tenham cessado os motivos que catalisaram na manutenção da prisão do réu
[...]

Como visto,
a
prolat
ora

d
a sentença de pronúncia
, reportou-se à ausência de modificação da situação fática que ensejou a medida extrema da prisão,
demonstrando que nesta fase
processual
em que o paciente se encontra pronunciado, apenas aguardando
sua
submissão ao Tribunal do Júri,

não se mostram suficientes a aplicaçãodasmedidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada
por ele
; por haver indícios de que é integrante da organização criminosa
Comando Vermelho;
e,
p
or ter reiterado na prática delitiva, tanto é que o mandado de prisão preventiva só foi cumprido quando foi preso em flagrante delito pela
prática dos crimes de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo.

A
propósito, a
cerca do tema
, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
de que a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, como sói ser o caso destes autos, é circunstância apta a revelar risco à ordem pública
, con
forme pode ser visto nos julgados
abaixo resumido
s:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI.
FUGA DO DISTRITO DA CULPA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. ENQUADRAMENTO DO RECORRENTE NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
.
CNJ. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo
Penal ?
CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

Na hipótese dos autos, verifica-se, que
a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias ressaltado, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, ante o modus operandi
,
haja vista que, conforme se verifica da peça acusatória, o recorrente, juntamente com o corréu Igor, mediante promessa de recompensa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), entrou na residência da vítima, armado e forjando um assalto, asfixiando-a, tendo vindo a óbito;

recomendando-se, assim, a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. O Magistrado a quo ressaltou, ainda, a nítida intenção do recorrente de se furtar da aplicação da lei penal, haja vista que após a prática do crime evadiu-se do distrito da culpa para o Estado de Goiás, onde foi preso.

2.
Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime
é
cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
.

3. O entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (
AgRg
no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
DJe
28/11/2019).

4. O Superior Tribunal de
Justiça

STJ
entende que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

6. Inadmissível a análise da questão atinente ao enquadramento do recorrente na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, tendo em vista que não foi submetida ao exame pela Corte estadual, não podendo este Tribunal Superior de Justiça enfrentar o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.

7. Recurso em habeas corpus desprovido.

(STJ - RHC 131.491/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020).
Destacamos
.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO CONCRETO. GRAVIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE REAL DO AGRESSÃO. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.
RÉU FORAGIDO.

GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.

2.
É válido o decreto de prisão preventiva evidenciado pela gravidade concreta do delito, no caso, 3 delitos de homicídio qualificado tentado e 1 delito de homicídio qualificado consumado, revelando periculosidade real do agressor, assim como devido à reiteração delitiva, a fim de preservar a ordem pública
.

3. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, estando o réu foragido há 8 anos, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para a garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade.

4.
Havendo fundamentos concretos para a segregação cautelar, não se mostra cabível a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão
.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC 608.315/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020,
DJe
07/12/2020).
Destacamos
.

Assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância singela, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada
como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para assegurar a
ordem pública
, diante da
gravidade
concreta
da conduta e
da
reiteração delitiva
do
favorecido
.

Em relação ao assunto
,
não se pode olvidar
, também,
que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que: "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
".
Logo
, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Por conta disso,
deve ser consignado que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a aplicação da lei penal.

Sobreleva consignar
, outrossim,
ainda que,
a

impetrante tenha alegado que o paciente
ostente
condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade,
é cediço que
tais atributos não
possuem o
condão de, isoladamente, ensejar a restituição da liberdade do acusado, eis que este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, deixou afirmado que:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Tiago de Oliveira Rocha
;
e, por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022